Tribunal: TJSP
Processo: 1155923-56.2024.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Michel Chakur Farah
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-22
Data de publicação: 2025-06-22

Ementa:
Agravo interno - Interposição contra decisão monocrática que indeferiu a gratuidade da justiça e determinou o recolhimento do preparo da apelação - Pretensão de reforma - Não acolhimento - Elementos concretos afastando a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pela recorrente, empresa que, a despeito de estar em recuperação judicial, possui ativo milionário - A

Ementa:
Agravo interno - Interposição contra decisão monocrática que indeferiu a gratuidade da justiça e determinou o recolhimento do preparo da apelação - Pretensão de reforma - Não acolhimento - Elementos concretos afastando a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pela recorrente, empresa que, a despeito de estar em recuperação judicial, possui ativo milionário - A dimensão econômica do preparo (valor mínimo), ademais, não indica que o recolhimento desse valor mínimo tem potencial para inviabilizar ou prejudicar o processo de soerguimento da empresa, nem que o custeio dessa taxa está além das condições financeiras da agravante - Precedente desta C. Câmara - Decisão monocrática mantida - Agravo interno desprovido.